Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003021-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO GOMES CLARINDO - CPF: 459.262.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS – MULTA AMBIENTAL LAVRADA APÓS A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PARCELAMENTO – ARTIGO 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PROCEDIMENTO CANCELADO PELA MUNICIPALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A fim de que se constate a ilegitimidade passiva do Executado, na hipótese da transferência da propriedade alvo da multa ambiental, só é possível quando evidenciado que este fato ocorreu antes da efetiva lavra da cominação.

2 – Não é possível proceder à liberação de montante bloqueado, ante a suspensão da exigibilidade do crédito, na hipótese do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, se o procedimento de parcelamento foi cancelado pelo Exequente, em sede administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Elmo Engenharia Ltda
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal no

507-96.2018.8.11.0082
, promovida pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, esta que tinha o intuito de fazer com que a constrição patrimonial realizada nos autos fosse revertida.

Sustenta o Recorrente, em apertada síntese, que
restou efetivada penhora no montante de R$ 13.225,76 (treze mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), em conta bancária de sua titularidade; todavia, faz-se necessário a reversão da penhora realizada, no intuito de que as verbas conscritas sejam liberadas, sob dois argumentos principais.

A primeira tese sustentada é no sentido de que, por se tratar de cobrança de multa ambiental, esta não seria mais de responsabilidade do Recorrente, pois a área, alvo da infração, foi transferida a terceiro, logo, escoa-se a responsabilidade, a enaltecer sua ilegitimidade no feito.

O segundo ponto defendido, é com relação ao parcelamento realizado, já que, como seria de conhecimento notório, o ato suspende o curso do feito executivo, logo, qualquer verba penhorada deve ser liberada.

Assegura, ainda, que a medida pleiteada está corroborada com os elementos essenciais para sua concessão, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pugna, portanto, pela concessão da medida liminar, a fim de que as verbas bloqueadas sejam liberadas, e, no mérito requer a definitiva reforma da decisão agravada, no intuito mencionado, mas em caráter irrevogável.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 78304450, que restou indeferido.

Contra essa decisão,
Elmo Engenharia Ltda
, interpôs Agravo Interno (ID n.
81279477
), que restou desprovido (ID n. 92231472).

Nas contrarrazões apresentadas (ID 84772488), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Elmo Engenharia Ltda
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 507-96.2018.8.11.0082, promovida pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, esta que tinha o intuito de fazer com que a constrição patrimonial realizada nos autos fosse revertida.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, a discussão neste momento é com relação a liberação d
as verbas bloqueadas no feito originário, sob o fundamento de que o Recorrente não seria parte legítima da relação creditícia; além do parcelamento realizado.

Pois bem.

No que concerne à alegação de que por se tratar de cobrança de multa ambiental, esta não seria mais de responsabilidade do Recorrente, pois a área, alvo da infração, foi transferida a terceiro, logo, escoa-se a responsabilidade, a enaltecer sua ilegitimidade no feito, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela, o argumento apresentado é válido, no entanto, há uma particularidade a ser avaliada: a necessidade da venda do imóvel ter ocorrido
antes
da lavratura do auto de infração.

In casu
, constata-se dos autos que o
Recorrente acosta aos autos contrato de compra e venda firmado com terceiro, sendo que não há qualquer documento acerca da efetiva transferência à época do auto de infração.

Desse modo, não seria possível a identificação da ausência de sua responsabilidade à época do feito, inclusive, há que se observar o rigor da Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

(SÚMULA 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL).

Desse modo, n
ão há que se falar, então, em ilegitimidade passiva, a título da cobrança da multa ambiental.

No que tange à alegação da existência de parcelamento, já que, como seria de conhecimento notório, o ato suspende o curso do feito executivo, logo, qualquer verba penhorada deve ser liberada, também entendo que não deve prosperar.

No caso dos autos, constata-se que, no
momento
em que os
valores

foram

constritos
, o crédito não se encontrava com a exigibilidade suspensa por quaisquer das hipóteses do artigo 151 do CTN, uma vez que o parcelamento foi cancelado pelo Município de Cuiabá (ID no 84772490).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSTRIÇÃO DE VALORES – LIBERAÇÃO INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

[...]

III -
No momento em que os valores foram constritos, o crédito não se encontrava com a exigibilidade suspensa por quaisquer das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, já que as agravantes não adimpliram o parcelamento concedido pela Fazenda Nacional, tendo ele sido rescindido
.

(N.U 1000860-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/1/2020, publicado no DJE 27/1/2020). [Destaquei]

Logo, não seria possível avaliar a argumentação, já que não há mais que se falar na suspensão da exigibilidade do crédito.

E, ainda, que, devesse ser observado este ponto, é possível vislumbrar que a constrição patrimonial ocorreu antes da suspensão da exigibilidade do crédito por meio do parcelamento.

Desse modo, carecem motivos para o provimento do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Elmo Engenharia Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022